Tribunal: STF
Processo: AP 2076
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ZULENE SILVA DE CARVALHO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 17/1/2023, foi concedida a liberdade provisória de ZULENE SILVA DE CARVALHO, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (eDoc.1996, PET 10820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Procuradoria-Geral da República, em 22/10/2024, ofereceu aditamento à Denúncia em face de ZULENE SILVA DE CARVALHO (CPF 280.969.403-68) como incursa nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 117).



    Na cota de oferecimento da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face da ora denunciada (eDoc. 115, Petição STF nº 137.951/2024), o que foi deferido em 30/11/2024.



    Em 3/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou o descumprimento das condições impostas de ZULENE SILVA DE CARVALHO, noticiando o rompimento intencional da tornozeleira e ausência de sinal. 



    Intimada para se manifestar, a Defesa de ZULENE SILVA DE CARVALHO informou que “seu último contato com a senhora Zulene Silva de Carvalho ocorreu em 16 de dezembro de 2024” e que “foi informada pela irmã da monitorada, que o dispositivo eletrônico foi encontrado em sua residência, oportunidade em que foi instruída a realizar a entrega do mesmo na Central de Monitoramento (CIME)” (eDoc. 187).



    Em 23/1/2025, decretei a prisão preventiva da ré, uma vez que a acusada deliberadamente desrespeitou as medidas cautelares impostas, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal.



    Em 21/1/2025, a Defesa de ZULENE SILVA DE CARVALHO  requereu “a determinação do desbloqueio PARCIAL da Conta Corrente nº 83643568-0, de titularidade da senhora Zulene Silva de Carvalho, na Instituição PicPay Serviços S.A. e, também, o desbloqueio do valor de R$1.009,85 (mil e nove reais e oitenta e cinco centavos), efetuado na conta de titularidade da Requerente, por se tratar de valor ínfimo e inferior a um salário mínimo.” (eDoc. 191).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 30/11/2024, determinei o bloqueio das contas bancárias de ZULENE SILVA DE CARVALHO, em razão da necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos praticados no dia 8/1/2023.



    Saliento a necessidade e a adequação da medida constritiva, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República. 



    Conforme exposto no aditamento à Denúncia, “a análise do conteúdo do aparelho apreendido durante o flagrante (Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2719/2024-INC/DITEC/PF) permitiu a identificação de mídias que retratam a adesão voluntária e participação da ré nos atos antidemocráticos, incluindo registros, criados no próprio aparelho, nas imediações e na parte superior do Congresso Nacional, no dia 8.1.2023”. 



    No caso específico, destaca-se a gravidade da situação de ZULENE SILVA DE CARVALHO, o qual se encontra foragida, em local incerto e não sabido, assim como ressalta-se que a ré não demonstrou qualquer imprescindibilidade dos valores constritos como única fonte de renda.



    Dessa forma, não há qualquer excepcionalidade a afastar a decisão que decretou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores da acusada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ZULENE SILVA DE CARVALHO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente